Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706813-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: CONDOTTI S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA CRISTINA ZIMMERMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001046-22.2020.5.10.0001 (ID 33235969 – págs 153/154). A agravante alega que as verbas indenizatórias rescisórias de contratos de trabalho são impenhoráveis, nos termos do artigo 833 e seguintes do CPC. Ressalta que não possui patrimônio ou outro rendimento passível de penhora e que vive atualmente de pequenos bicos. Aduz que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios que previa o pagamento do percentual de 30% do valor recebido na Reclamação Trabalhista no. 0001046-22.2020.5.10.0001 para o advogado subscritor. Defende que os honorários representam verba alimentar que não pode sofrer penhora, nos termos da súmula vinculante no 47. Sustenta que a gratuidade deve ser concedida porque possui diversas dívidas, obrigação de pagamento de aluguel e que tem renda inferior a três salários mínimos, sendo desnecessário fazer a Declaração de Imposto de Renda. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja desconstituída a penhora. Subsidiariamente, requer que seja desconstituída a penhora no percentual de 30% dos ganhos financeiros que correspondem a verba alimentar dos honorários do advogado subscritor. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que não houve decisão do Juízo a quo sobre o tema, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista os documentos dos autos (ID’s 33235971, 33235973, e 33235969 – págs 47/48, 49, 50/51 e 53), contudo, a concessão da gratuidade em fase recursal produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade do direito. Analisando os autos, verifica-se que o valor penhorado se originou de acordo homologado na Reclamação Trabalhista no. 0001046-22.2020.5.10.0001, no ID 33235969 – págs. 121/123 e, ainda que o acordo envolva “100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a diferença de FGTS + multa de 40% (R$ 13.000,00), FGTS (R$ 6.000,00), multa do §8o do art. 477 da CLT (R$ 3.000,00) e multa do art. 467 da CLT (R$ 3.000,00), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária”, as verbas originadas de contrato de trabalho são em regra impenhoráveis. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a penhora de créditos de origem trabalhista, independentemente de ser verba salarial ou indenizatória, pois ambas têm natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Precedentes TJDFT. 2. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 3. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Entretanto, esta não é a hipótese dos autos. 4. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 5. As exceções à impenhorabilidade não devem ser interpretadas de forma ampla e não podem suprimir a diferença estabelecida em lei entre verbas de caráter alimentar e aquelas provenientes de obrigações diversas. 6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1384484, 07071846220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por todo o exposto, concedo à agravante a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora